Tribunal: TJPA
Processo: 0808622-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808622-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e usurpação de função pública - art. 288, art. 313-A, art. 317, §1º, art. 325, §1º, II, e §2º, e art. 328, parágrafo único, todos do CP c/c art. 69, do CP – prisão preventiva decretada em razão do descumprimento da custódia domiciliar anteriormente imposta pelo juízo -
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA
– Feito complexo, com pluralidade de réus, em número de vinte e quatro, envolvendo múltiplas práticas delitivas, quais sejam,
associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e usurpação de função pública
, fazendo com que sejam necessárias inúmeras diligências e constem diversos pedidos das partes, fatores que justificam a elasticidade dos prazos processuais e afastam o alegado constrangimento ilegal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, constata-se que, atento à necessidade de imprimir celeridade ao feito, o juízo inquinado coator determinou, em 23/06/2022, o desmembramento da ação em núcleos de réus, o que denota que vem adotando as medidas necessárias à regular tramitação do processo, inexistindo na hipótese desídia ou mora imputável ao Estado-Juiz –
2)
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR NÃO MAIS ESTAR O PACIENTE EMPOSSADO NO CARGO PÚBLICO NO QUAL SUPOSTAMENTE PRATICOU AS CONDUTAS CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – alegação já apreciada e improvida pela E. Seção de Direito Penal no julgamento do HC nº 0801435-43.2022.8.14.0000 -
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – medida extrema decretada em razão do descumprimento pelo paciente de medida cautelar menos gravosa, o que demonstra a insuficiência destas na hipótese
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Alexandre Carneiro Paiva (OAB/PA Nº 15.814) e Flávio Oliveira Moura (OAB/PA Nº 22.209), em favor de
RENILDO DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Em síntese, informam os impetrantes que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo n° 0001721-65.2020.8.14.0116, em trâmite perante o Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte, após constatado o descumprimento de medida cautelar de prisão domiciliar anteriormente imposta pelo juízo.

Aduzem a ocorrência de excesso de prazo na custódia do paciente, bem como a ausência de motivação para manutenção da medida extrema, por não mais estar o coacto no cargo público no qual supostamente praticou as condutas criminosas, e ainda a possibilidade de substituição da custódia por medida cautelar menos gravosa.

Requerem, liminarmente, a soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem com a revogação da custódia preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Após indeferido o pleito liminar e prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Criminal Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo não conhecimento do writ, por tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado sob o nº 0801435-43.2022.8.14.0000, que restou conhecido e denegado pela E. Seção de Direito Penal, e, caso não seja este o entendimento da Corte, pela denegação da ordem.

É o relatório,
com pedido de inclusão em pauta de
julgamentos por videoconferência
em razão do pedido de
sustentação oral
pelos impetrantes.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

De início, tem-se que os impetrantes alegam a ocorrência de
excesso de prazo
na custódia do paciente, bem como a
ausência de motivação para manutenção da medida extrema
, por não mais estar o coacto no cargo público no qual supostamente praticou as condutas criminosas, do que se conclui que
assiste razão ao
custus legis
ao apontar que o presente
writ
se trata de reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado sob o nº 0801435-43.2022.8.14.0000
, no qual forma veiculados os
mesmos pedidos
e que restou
conhecido e, à unanimidade, denegado
pela E. Seção de Direito Penal em 14/03/2022, sob a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. 1) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, SOBRETUDO POR NÃO MAIS ESTAR O PACIENTE EMPOSSADO NO CARGO PÚBLICO, ATRAVÉS DO QUAL ELE SUPOSTAMENTE PRATICADA AS CONDUTAS CRIMINOSAS ENTÃO IMPUTADAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO IMPROCEDÊNCIA. O paciente encontra-se segregado atualmente por força de decisão que revogou a prisão domiciliar anteriormente a ele concedida, sob o fundamento de ter sido descumprido o regime do aludido benefício, de sorte que os argumentos trazidos a lume pelos impetrantes não se mostram idôneos à destituir os motivos pelos quais o coacto se encontra segregado preventivamente. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Feito complexo, com pluralidade de réus, em número de vinte e quatro, envolvendo múltiplas práticas delitivas, quais sejam, arts. 288, 313-A, 317, §1º, e 325, §1º, incs. I e II, e §2º, c/c o art. 69, todos do CPB, fazendo com que sejam necessárias inúmeras diligências e constem diversos pedidos por parte das partes, fatores que justificam a elasticidade dos prazos processuais e afastam o alegado constrangimento ilegal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliás, o feito se encontra atualmente em fase de apresentação de resposta à acusação por parte dos acusados, tendo sido o paciente citado para tanto em 11 de dezembro de 2021, porém somente apresentou a defesa preliminar na data de 09/02/2022, de modo a também corroborar para elasticidade dos prazos processuais. 3)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Contudo, em que pese se tratar
dos mesmos pedidos
, o que obstaria o conhecimento do
writ
, tendo em vista constar alegação de
excesso de prazo
, necessário
conhecer o presente
mandamus
nesta extensão
, a fim de apreciar se restou configurado referido
excesso de prazo
no interstício desde a impetração anterior, o que desde logo
constato que não está caracterizado
, senão vejamos:

De pronto afirmo que inexiste o alegado excesso de prazo pois não se verifica delonga apta a configurar constrangimento ilegal, na medida em que o feito originário, além de ser extremamente complexo, parece tramitar de forma normal. Explico:

Primeiramente, é imperioso mencionar que na Ação Penal nº 0001721-65.2020.8.14.0116, oriunda das investigações decorrentes da Operação “Gold Land”, foram denunciadas 24 (vinte e quatro) pessoas, com advogados diferentes, por diversos crimes como organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), corrupção ativa (art. 333, do CP), inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CP), corrupção passiva majorada (art. 317, §1º, do CP), violação de sigilo funcional resultando dano à Administração (art. 325, §1º, I e II, e §2º, do CP), usurpação de função pública (art. 328, parágrafo único, do CP), etc.

Todos estes elementos conferem ao processo originário um grau de complexidade que, por si só, já se mostra compatível com a sua atual marcha processual, o qual tramita há cerca de 02 (dois) anos, ressaltando-se ainda que a verificação da ocorrência do excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

Outrossim, deve-se apontar ainda que, dentre os 24 (vinte e quatro) denunciados, apenas RENILDO DA SILVA e MARCONES FERREIRA NERES encontram-se privados de sua liberdade, ambos em razão de descumprimento de medidas cautelares menos gravosas que haviam sido impostas pelo juízo.

Destarte, consoante as informações prestadas pelo juízo coator, o feito originário se iniciou à época em que o país atravessa os trágicos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19, sendo que de todos os réus, três ainda não haviam tido os seus mandados de citação juntados aos autos e outros quatro não haviam oferecido a peça defensiva, o que levou o
Parquet
a se manifestar pelo desmembramento da ação, o que restou
determinado pelo juízo inquinado coator, em 23/06/2022
,
desmembrando-se o feito em núcleos de réus
, o que denota que o magistrado
vem adotando as medidas necessárias à regular tramitação do processo
, inexistindo na hipótese desídia ou mora imputável ao Estado-Juiz.

Além disso, durante o trâmite do processo criminal, houve o ingresso de uma cautelar inominada (Processo nº 0002021-27.2020.8.14.0116), onde foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão.

Somam-se a isso diversos pedidos de liberdade provisória formulados, além de ser necessário repisar que o coacto esteve em prisão domiciliar de junho/2020 a abril/2022, quando foi novamente decretada sua custódia cautelar em razão dele ter descumprido a referida medida cautelar diversa, de modo que, na hipótese,
não se constata nenhuma anormalidade no trânsito do processo
em apreço ou falha do aparelho estatal, notadamente se considerarmos a evidente complexidade da causa.

Nesse diapasão, é a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS
. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA APRESENTADOS PELA DEFESA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. Na hipótese
, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de homicídio tentado, com pluralidade de réus (5), representados por advogados distintos, sendo necessária a expedição de vários mandados e cartas precatórias
. Além do mais, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus da Covid-19, que tem interferido no trâmite dos processos em todo o País. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que houve interposição pelos recorrentes e demais corréus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Outrossim, os autos estão aguardando a apresentação de alegações finais das defesas, o que atrai a incidência o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 158.733 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES EM APURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO
.

(...)

3.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
(na hipótese, o Acusado está preso desde 22/12/2020).

4.
Verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de crimes em apuração e de réus (vinte e dois acusados), com defensores diversos, além da necessidade de citação por edital de alguns deles e formulação de diversos pedidos de liberdade no curso do feito
. O Magistrado singular também destacou o ataque cibernético aos sistemas do Tribunal de origem que ocorreu em abril de 2021 e que traz reflexos até hoje na rotina da Justiça estadual. Tais circunstâncias justificam o alongamento da instrução criminal.

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Paciente.”
(STJ, HC 691.596 / RS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 28/09/2021) (grifo nosso)

Outrossim, requereram ainda os impetrantes a substituição da custódia por medida cautelar não privativa de liberdade, o que se mostra incabível, uma vez que a
medida extrema foi decretada pelo juízo em razão do descumprimento pelo paciente de medida cautelar menos gravosa anteriormente imposta
, o que
revela a inadequação e insuficiência destas na hipótese
dos autos.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. De acordo com as instâncias anteriores,
a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis
. 2.
A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva
. Precedentes. 3
. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP).
4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 213418 SP 0116513-93.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/05/2022)

STJ
: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA
. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2.
Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está devidamente justificada, notadamente pelo descumprimento de medidas anteriormente impostas, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, também diante da não localização do réu, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura aplicação da lei penal
. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 515272 MS 2019/0167669-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 685628 CE 2021/0250566-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Ante o exposto,
conheço

parcialmente o writ e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/08/2022